Tribunal: STF
Processo: AI 607489
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. VALORAÇÃO DE
   PROVA. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.